Tribunal: TJDFT
Processo: 0718753-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718753-55.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM ROBSON DEL AGUILA DE LIMA, FERNANDA EMILIA MUNIZ DE RESENDE AGRAVADO: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WILLIAM ROBSON DEL AGUILA DE LIMA e FERNANDA EMILIA MUNIZ DE RESENDE contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A: “Os imóveis indicados à penhora estão sob hipoteca da Caixa Econômica Federal. Assim, existe apenas a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos do executado, sem leilão judicial. Manifeste-se o credor, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento provisório.” Os Agravantes sustentam, em síntese, que é possível a penhora de imóveis hipotecados. Requerem a antecipação da tutela recursal para deferir a penhora dos imóveis indicados e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (IDs 58876758 e 58876757). É o relatório. Decido. O fato de o imóvel estar hipotecado não o torna inalienável e, por via de consequência, impenhorável. A hipoteca estabelece ônus real sobre o imóvel hipotecado que o vincula ao cumprimento da obrigação garantida, porém não induz à sua inalienabilidade, segundo se depreende dos artigos 1.419 e 1.476 do Código Civil. De acordo com os artigos 799, inciso II, 804 e 889, inciso V, do Código de Processo Civil, é plenamente possível a penhora de bem hipotecado, conquanto sejam necessárias algumas cautelas para resguardar o direito de preferência do credor hipotecário. Deliberando sobre o tema, decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE GARANTIA. CREDOR DETÉM A PROPRIEDADE RESOLÚVEL. PENHORA SOBRE O BEM A PEDIDO DE TERCEIROS. INCABÍVEL. 1. Na hipoteca, o imóvel hipotecado pode ser penhorado porque o devedor não perde a posse e a propriedade. Na alienação fiduciária, contudo, sendo um contrato de garantia em que o devedor transfere ao credor a propriedade resolúvel de um bem (móvel ou imóvel), até a satisfação do débito a propriedade é do credor fiduciário, logo, não poderá incidir penhora a pedido de terceiros. 2. Recurso desprovido. (AGI 07188880420238070000, 7a T., rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJE 21/9/2023)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. PENHORA SOBRE IMÓVEL HIPOTECADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. As partes poderão requerer a substituição da penhora se ela não obedecer à ordem legal; não incidir sobre os bens designados em lei, contrato ou ato judicial para o pagamento; havendo bens no foro da execução, outros tiverem sido penhorados; havendo bens livres, ela tiver recaído sobre bens já penhorados ou objeto de gravame; ela incidir sobre bens de baixa liquidez; fracassar a tentativa de alienação judicial do bem; ou o executado não indicar o valor dos bens ou omitir qualquer das indicações previstas em lei (CPC/15, art. 847). 2. Além de ausentes as circunstâncias que justifiquem a substituição do bem penhorado, as Agravantes sequer indicaram bens em substituição à penhora impugnada ou ofereceram garantia equivalente, o que sinaliza a necessidade de manutenção da constrição, ante a recalcitrância das Executadas em saldarem a dívida. 3. O CPC/15 não veda a penhora de bem hipotecado ou objeto de promessa de compra e venda, exigindo-se apenas a intimação do terceiro a que se refere o ônus para resguardar seus interesses (art. 799, I, do CPC/15). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (AGI 07232069820218070000, 8a T., rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, DJE 30/9/2021)” Ocorre que, a par da configuração da probabilidade do direito dos Recorrentes, não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito dos Agravantes, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator